Tribunal: STF
Processo: Rcl 64510
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE DE OPERAÇÃO PREDIAL (FUNÇÕES DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO E TÉCNICO DE MANUTENÇÃO) POR MEIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. INTERRUPÇÃO DAS OPERAÇÕES PREDIAIS E RISCO DE DEGRADAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA RECLAMANTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 51ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0100544-19.2022.5.01.0051, ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.